Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700107-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: A. J. M. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0720094-61.2021.8.07.0020, movida em seu desfavor por A. J. M. D. S, menor representada por seu genitor, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré/agravante autorize a internação da autora em UTI, no prazo de 24 horas da intimação pessoal, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada à R$ 150.000,00 – a incidir até o cumprimento da decisão judicial (ID 111931781 – autos de origem). Decisão de ID 31781535, proferida em sede de Plantão Judicial, indeferiu o efeito suspensivo vindicado. Em face de tal pronunciamento, a parte agravante interpôs agravo interno (ID 32496386). Contrarrazões (ID 33141134). Manifestação da 3a Procuradoria de Justiça Cível pela perda superveniente do interesse recursal, em razão do óbito da autora/agravada e inexistência de interesse de seus sucessores em prosseguir com o feito (ID 33241166). Concedido às partes, nos termos do art. 10 do CPC, prazo para se manifestarem (despacho de ID 33291918), a agravante comunicou a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (petição de ID 33796691). Ausência de manifestação agravada (Certidão de ID 34243367). É o relatório. Decido. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem (autos n. o 0720094-61.2021.8.07.0020), na qual foi extinto o processo, “sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir, diante do óbito da parte autora” (ID 118300845). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator